Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-83.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814829-83.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM/PA, 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA N. 0814829-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A! BODYTECH PARTICIPACOES S. A.

ADVOGADOS: CAMILA VIEIRA RODRIGUES DE BARROS - OAB/RJ N. 222.705 E THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA N. 21114-A

AGRAVADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BELÉM

TERCEIRA INTERESSADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SUSSUARANA PORPINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS SUSCITADOS. NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Conflito positivo de competência formulado por parte. Ausência de declaração de um dos juízos suscitados. Não cabimento. Precedentes do STJ;

2.Alegação de possibilidade de decisões conflitantes e conexão. Necessidade de manifestação dos juízos suscitados nos respectivos autos;

3.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA (Id. 18739778) interposto por A! BODYTECH PARTICIPACOES S. A. em face dos JUÍZOS DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM E DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM, em que busca a reforma da decisão monocrática
que não conheceu do conflito de competência (Id. 18297645), sendo tal decisão mantida no julgamento de embargos de declaração interposto pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id. 18739778), aduz a agravante a competência absoluta da 6ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar os feitos em que figure como parte, uma vez não se enquadrar no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, esclarecendo ser sublocadora em contrato de imóvel comercial firmado com a terceira interessada que se recusa a deixar o imóvel, em que pese devidamente notificada e ajuizada ação de despejo (Processo n. 0865576-07.2023.8.14.0301).

Sustenta existência de decisões conflitantes, aduzindo que a terceira interessada ajuizou obrigação de fazer (Processo n. 0862911-18.2023.8.14.0301) perante o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém em que fora concedida tutela de urgência para dar continuidade ao contrato de sublocação com ordem de abstenção de prosseguimento de atos de despejo, sob o errôneo fundamento de que o contrato estaria em vigência até 06/12/2023.

Afirma que o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível proferiu decisão declarando a sua competência baseado no critério temporal de ajuizamento das ações, sendo silente quanto à conexão das demandas e possibilidade de decisões conflitantes em relação à demanda instaurada perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que não se manifestou acerca do pedido de reconhecimento de conexão em razão da morosidade na tramitação do feito.

Requer o provimento do recurso com a declaração de competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar ambas as ações.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19258408).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à necessidade de reunião das ações em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial de Belém.

Não assiste razão à agravante.

A análise dos autos e em consulta ao Sistema PJe, verifico, em que pese requerida pela suscitante ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial de Belém a declinação de competência ao Juízo da 6ª Vara Cível de Belém (Id. 99395523 - Pág. 6 – Processo n. 0862911-18.2023.8.14.0301), este, sob o entendimento de a Ação de Despejo fora ajuizada posteriormente determinou a expedição de ofício àquele Juízo, informando acerca da existência da Ação de Obrigação de Não Fazer (Id. 99612804 – Processo n. 0862911-18.2023.8.14.0301), tendo a diligência sido cumprida (Id. 102719787 e 102722791 - Processo n. 0862911-18.2023.8.14.0301).

Por sua vez, em sua Contestação e Reconvenção na Ação de Despejo (Id. 101401113 - Pág. 4 – Processo n. 0865576-07.2023.8.14.0301) a terceira interessada, Maria do Perpétuo Socorro Sussuarana Porpino aduziu a conexão entre a Ação de Despejo e a Ação de Obrigação de Não Fazer, requerendo a suspensão da primeira até a realização da Audiência de Conciliação designada para 18/06/2024 pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível, tendo a suscitante arguido a declaração de conexão dos feitos para o julgamento perante a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 102981876 - Pág. 3), não havendo manifestação do Juízo acerca da matéria.

Ocorre que, nos termos do art. 66, I e III, do Código de Processo Civil, o conflito positivo de competência pressupõe a declaração de competência de dois ou mais Juízos acerca da mesma demanda. Elemento essencial não demonstrado nos autos, em razão de não haver a declaração do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial acerca da competência para processar e julgar a mesma causa, devendo eventual conexão, litispendência ou continência ser dirimida pelos respectivos Juízos, nos autos das ações.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSADE DOIS OU MAIS JUÍZOS ACERCA DE SUA COMPETÊNCIA OU DE SUAINCOMPETÊNCIA. ART. 115 DO CPC. DESCABIMENTO. 1.
Para caracterizar-se o conflito de competência é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma demanda
. 2. A petição inicial do incidente retrata hipótese substancialmente diversa, em que recursos especiais que dizem respeito a ações discriminatórias são apreciados ora por Turmas da Primeira Seção, ora por Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Como bem posto pelo Sr. Min. Herman Benjamin, "a competência das Turmas do Superior Tribunal de Justiça está definida no Regimento Interno deste; trata-se de competência relativa, prorrogável" .Acrescenta que "a prorrogação indevida de competência deve, evidentemente, ser evitada, mas o meio próprio para esse efeito não é o do conflito, nem o da reclamação porque não houve usurpação da competência da Corte Especial; todo juiz, ou órgão de tribunal, tem competência para decidir acerca de sua própria competência"(Agravo Regimental na Reclamação nº 5.123/DF). 4. Ademais, este conflito de competência foi suscitado muito tempo após iniciado o julgamento do recurso especial. Caberia à parte interessada arguir eventual ofensa ao Regimento Interno logo após o encaminhamento dos autos ao relator, não sendo admissível aguardar a manifestação do Órgão Colegiado para, somente então, pugnar pela redistribuição do feito. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 113767 DF 2010/0159736-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/10/2011)

(Grifo nosso)

Na mesma linha, o STJ tem decido monocraticamente (
STJ - CC: 202459, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 14/05/2024; STJ - CC: 198620, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 12/04/2024; STJ - CC: 204837, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 16/05/2024; STJ - CC: 204932, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 16/05/2024), o que reforça o não cabimento do Conflito Positivo suscitado pela agravante.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024